Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. TRAFICÂNCIA COMO MEIO DE VIDA. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DA PENA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o primeiro e o segundo réus pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, bem como o terceiro pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB. A defesa dos réus pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena. Além disso, requer o reconhecimento de bis in idem na fixação da pena. A defesa do terceiro réu requer a diminuição da pena acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suficiência de provas para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar o alegado bis in idem na dosimetria das penas destes réus; e, (iii) determinar se é proporcional a pena acessória de proibição de habilitação imposta ao terceiro apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas se mantém quando a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela prova pericial que atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida, além das diversas comunicações entre os réus e os compradores das drogas.

4. Os depoimentos dos policiais, ratificados em juízo, são harmônicos e coesos, evidenciando que os réus negociavam e vendiam diversas drogas, o que caracteriza a traficância, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

5. O crime de tráfico de drogas é de natureza múltipla (multinuclear), e sua consumação se dá com a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo desnecessária a prova de um resultado naturalístico.

6. Em relação ao pedido de desconsideração da valoração negativa pela quantidade e qualidade das drogas (art. 42 da Lei de Drogas), verifica-se que tal circunstância não foi valorada na sentença, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não deve ser conhecido.

7. Constatado o bis in idem na dosimetria das penas relativas ao tráfico de drogas porque a conduta social foi negativada pela fundamentação de que ambos os recorrentes faziam do tráfico seu meio de vida, argumento também utilizado para afastar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), de modo que a dupla consideração prejudica os réus, impondo-se a exclusão da negativação da conduta social.

8. Se a pena corporal e a multa do terceiro apelante, pelo crime de embriaguez ao volante, mostram-se adequadas, diante da comprovação de que ele dirigia sem habilitação e em estado de embriaguez, conforme relatado pelos policiais, mantem-se a condenação, contudo, a pena acessória de proibição de habilitação deve ser ajustada e reduzida para manter a proporcionalidade com a pena corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos.

Teses de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas exige comprovação robusta da autoria e da materialidade, incluindo testemunhos consistentes e provas materiais, como perícias e registros de comunicação.

Caracteriza-se bis in idem a dupla consideração de uma mesma circunstância negativa em fases distintas da dosimetria, sendo necessária a exclusão de uma delas para evitar prejuízo ao réu.

A pena acessória de proibição de obtenção de habilitação deve observar o princípio da proporcionalidade, ajustando-se conforme a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CTB, arts. 306 e 293.